Tribunal: TJSP
Processo: 1017634-10.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão contratual – Contrato bancário para aquisição de veículo – Ação julgada parcialmente procedente para reconhecer a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro do contrato, seguro prestamista, seguro auto casco e título de capitalização de parcela premiável – Recurso apenas da instituição-ré – Análise feita à luz dos REsps. 1578553/SP,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão contratual – Contrato bancário para aquisição de veículo – Ação julgada parcialmente procedente para reconhecer a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro do contrato, seguro prestamista, seguro auto casco e título de capitalização de parcela premiável – Recurso apenas da instituição-ré – Análise feita à luz dos REsps. 1578553/SP, 1639320/SP e 1639259/SP, submetidos ao regime dos recursos repetitivos - Registro do contrato, seguro prestamista, seguro auto casco e título de capitalização de parcela premiável – Reconhecimento da legalidade que se impõe - Avaliação do bem - Ilegalidade confirmada – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706877
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1017634-10.2019.8.26.0007, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada SABRINA CIARDULO
RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017634-10.2019.8.26.0007 - São Paulo Voto no 42153
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42153
APEL.No: 1017634-10.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA - 3a V.C.
APTE. : BV FINANCEIRA S.A. - CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : SABRINA CIARDULO RIBEIRO(JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO
Ação de revisão contratual
Contrato
bancário para aquisição de veículo
Ação julgada
parcialmente
procedente
para
reconhecer
a
abusividade da cobrança das tarifas de avaliação do
bem,
registro
do
contrato,
seguro
prestamista,
seguro auto casco e título de capitalização de
parcela premiável Recurso apenas da instituição-ré
Análise feita à luz dos REsps. 1578553/SP,
1639320/SP e 1639259/SP, submetidos ao regime dos
recursos repetitivos - Registro do contrato, seguro
prestamista,
seguro
auto
casco
e

título
de
capitalização de parcela premiável
Reconhecimento
da legalidade que se impõe - Avaliação do bem -
Ilegalidade confirmada Sentença reformada em parte
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017634-10.2019.8.26.0007 - São Paulo Voto no 42153
O/AL/E/D/V/S
contra a r. sentença de fls. 127/132, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Celso
Maziteli Neto que julgou procedente em parte ação de
revisional de contrato bancário ajuizada pela apelada.
Sustenta
a
instituição
apelante,
em
síntese, que em que pese a existência de decisões
vinculantes do Superior Tribunal de Justiça quanto às
matérias ora discutidas, não houve observância pelo juízo
a quo. Discorre, assim, sobre a legalidade das cobranças a
título de tarifas de registro do contrato, avaliação do
bem, título de capitalização de parcela premiável, seguro
de proteção financeira e seguro auto casco. Pede o
provimento do recurso com o julgamento de improcedência da
ação (fls. 134/166).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
170/192), anotado o recolhimento das custas recursais pela
recorrente a fls. 157/159.
É O RELATÓRIO.
O recurso, tributado o devido respeito ao
entendimento do magistrado de piso, comporta PARCIAL
provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de revisão de
contrato de financiamento bancário firmado entre as partes
para aquisição de veículo, na qual insurge-se a autora em
relação a cobrança de juros, que considera abusivos e
capitalizados, bem como de tarifas reputadas ilegais.
A r. sentença guerreada, analisando as
questões, julgou procedente em parte a ação, reconhecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017634-10.2019.8.26.0007 - São Paulo Voto no 42153
O/AL/E/D/V/S
a abusividade apenas das cláusulas que preveem a cobrança
das tarifas de avaliação do bem, registro do contrato,
seguro prestamista, seguro auto casco e título de
capitalização de parcela premiável.
Recorre apenas a instituição-ré.
Pois bem.
Desde já, anote-se que em relação à cobrança
de tarifas a título de avaliação do bem e registro do
contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1578553/SP,
submetido ao regime dos recursos repetitivos, pronunciou-
se de forma definitiva acerca dos temas.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017634-10.2019.8.26.0007 - São Paulo Voto no 42153
O/AL/E/D/V/S
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
Especificamente no tocante à cobrança de
tarifa a título de avaliação do bem, como bem destacado na
r. sentença, anote-se que tal despesa não se sustenta no
caso ante a ausência de provas nos autos acerva da efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017634-10.2019.8.26.0007 - São Paulo Voto no 42153
O/AL/E/D/V/S
prestação de serviços que a justifique.
Em outras palavras, deixou a instituição-ré
de demonstrar ter submetido o veículo à avaliação pela
utilização de serviço de terceiro e assim efetuado o
respectivo pagamento a tal título. Abusiva, portanto, a
cobrança tal como constou na r. decisão, anotando-se, por
oportuno, que instada à parte ré à especificação de
provas, declarou não ter mais nada a produzir (fls.
125/126).
No que toca à cobrança de tarifa a título de
registro do contrato, imperioso o reconhecimento no caso
de sua legalidade. Isso porque configura-se em despesa
atrelada ao serviço efetivamente prestado pela instituição
a fim de realizar a averbação da alienação resultante da
operação financeira tanto no documento do veículo quanto
nos órgãos de trânsito, visando publicidade.
Da mesma forma, reconhece-se a legalidade da
cobrança de valores a título de seguro prestamista, seguro
auto
casco
e

título de capitalização de parcela premiável. Nesse campo, confira-se abaixo o
pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a
respeito, por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320-SP e
REsp 1639259-SP (Tema 972), submetidos ao regime dos
recursos repetitivos:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017634-10.2019.8.26.0007 - São Paulo Voto no 42153
O/AL/E/D/V/S pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011,
data
de
entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora.”
Especificamente no tocante à cobrança de
seguro de proteção financeira, de rigor o reconhecimento
de sua legalidade, posto não haver nos autos qualquer
elemento de prova que evidencie tenha sido exigido pela
instituição como condição para a concessão do crédito
constante do contrato em discussão.
Ao
contrário.
Sinaliza
o
instrumento
firmado para a contratação de forma optativa (fls. 77/80),
o que vem reforçado pelo documento acostado a fls. 83,
anotando-se também, por oportuno, que esta, em última
análise, beneficia o próprio mutuário.
Da mesma forma não há qualquer abusividade
na contratação do chamado seguro auto casco assim como da
Cap.
Parc.
Premiável,

expressamente
contratados,
inclusive em documentos à parte (fls.81 e 82), e ainda no
interesse da própria autora.
No mais, anote-se que os valores em questão
não apontam para qualquer abusividade, notadamente frente
ao valor do contrato e às quantias praticadas pelo mercado
para operações da mesma natureza.
Em suma, no caso em tela, não ficou
evidenciado que a apelante tenha condicionado o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017634-10.2019.8.26.0007 - São Paulo Voto no 42153
O/AL/E/D/V/S
de mútuo aos seguros e título de capitalização em questão,
mostrando-se, de rigor, a reforma da decisão nesse ponto
para reconhecer a legalidade de sua cobrança nos moldes
entabulados, mesmo à luz da legislação consumerista.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso apenas para os fins acima especificados, ficando,
no mais, mantida a r. sentença tal como lançada.
IRINEU FAVA
RELATOR